Tribunal: STF
Processo: ARE 1604037
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-17
Data de publicação: 2026-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Alex Aparecido dos Santos interpôs o presente agravo (eDoc 48) em face de decisão (eDoc 43) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc 18) que está assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343 /2006). PRELIMINARMENTE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO INGRESSO DA EQUIPE POLICIAL NA RESIDÊNCIA. POLICIAIS MILITARES QUE SOLICITARAM AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. APELANTE QUE NÃO COMPROVOU A ALEGAÇÃO DE INVASÃO AO SEU DOMICÍLIO (ART. 156, DO CPP). MÉRITO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. CONJUNTO DE PROVAS HARMÔNICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COESOS E CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESPALDAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). DESPROVIMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA ALTAMENTE LESIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MESMOS MOTIVOS PARA FUNDAMENTAR A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MÁXIMO. MEDIDA QUE ACARRETARIA BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de tráfico ilícito de drogas, com base no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 2 anos e 5 meses de reclusão, além de multa, sob a alegação de ilegalidade na busca domiciliar e ausência de provas suficientes para a condenação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade no ingresso da equipe policial na residência do apelante e se existem provas suficientes para a condenação pelo tráfico ilícito de drogas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A nulidade alegada pela defesa quanto à busca domiciliar foi afastada, pois a entrada da polícia foi justificada pela situação de flagrante delito. 
4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas por depoimentos coerentes dos policiais e pela apreensão das substâncias entorpecentes. 
5. O pedido de absolvição foi negado, pois as provas apresentadas demonstraram a prática delitiva, afastando a alegação de ausência de provas.
6. O pedido de aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi desprovido, considerando a natureza e quantidade das drogas apreendidas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Apelação criminal conhecida e desprovida. 
Tese de julgamento: A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial é permitida em casos de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas, desde que haja fundadas razões que indiquem a ocorrência do crime.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 39), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.  

Inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, XI, LIV, LV e LVI, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.  

Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.

Ademais, em relação à suposta violação ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, a parte não demonstra de que forma o acórdão recorrido teria violado o inciso citado, incide portanto, na espécie, a aplicação do Enunciado 284 da Súmula/STF. 

Por fim, a análise da suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente, para eventual aplicação do tráfico privilegiado, qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 
1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa.
2. Agravo interno desprovido.
(ARE 1.341.202 AgR, de minha relatoria - grifei)

3. Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 17 de maio de 2026.
   
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente